Tribunal: TJES
Processo: 5002904-35.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002904-35.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

REQUERIDO: PATRICIA MARQUES GAZOLA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. NATUREZA JURÍDICA DO ABONO. VEDAÇÃO LEGAL À SUA INCORPORAÇÃO PARA FINS DE SUBSÍDIO E PROVENTOS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, em face de Patrícia Marques Gazola e do Município de Vitória, visando desconstituir acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES no mandado de segurança nº 0017164-09.2020.8.08.0024, que reconheceu a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, determinando sua inclusão no subsídio da servidora para fins de reenquadramento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o IPAMV possui legitimidade ativa, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, para ajuizar a ação rescisória; (ii) verificar se o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao considerar o abono de permanência como parcela remuneratória permanente, autorizando sua incorporação no subsídio e repercussão nos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O terceiro juridicamente interessado possui legitimidade para ajuizar ação rescisória quando a decisão rescindenda atinge diretamente sua esfera jurídica, nos termos do art. 967, II, do CPC. O IPAMV é responsável pelo pagamento dos proventos da servidora, de modo que a decisão originária repercute em suas obrigações previdenciárias.

A ação rescisória, por sua natureza excepcional, somente se admite nas hipóteses do art. 966 do CPC. A hipótese do inciso V (“manifesta violação a norma jurídica”) exige contrariedade patente e insustentável ao ordenamento.

A legislação federal (Lei nº 10.887/2004, art. 4º, §1º, IX; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, XI) e municipal (Lei nº 4.399/1997, art. 36, §1º, l) expressamente excluem o abono de permanência da base de cálculo de benefícios previdenciários e de sua incorporação a proventos.

O abono de permanência tem natureza remuneratória apenas enquanto o servidor permanece em atividade (propter laborem), sendo verba transitória e condicionada à permanência na ativa, sem caráter definitivo.

O acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao reconhecer natureza permanente ao abono de permanência e autorizá-lo como base para reenquadramento em tabela de subsídio, com repercussão nos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do STF e do STJ confirma que o abono se vincula ao exercício da atividade e não pode ser incorporado de forma definitiva aos proventos (STF, ARE 1504857 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, Tema 1.233).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O terceiro juridicamente interessado tem legitimidade para ajuizar ação rescisória quando a decisão rescindenda impacta diretamente sua esfera jurídica e financeira.

O abono de permanência possui natureza remuneratória apenas enquanto o servidor permanece em atividade, não se incorporando de forma permanente ao subsídio nem aos proventos de aposentadoria.

Configura manifesta violação de norma jurídica a decisão que autoriza a incorporação definitiva do abono de permanência ao subsídio ou a sua repercussão nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; CPC, arts. 966, V, e 967, II; Lei nº 10.887/2004, art. 4º, §1º, IX; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, XI; Lei municipal nº 4.399/1997, art. 36, §1º, l.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1504857 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, Tema 1.233.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5002904-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REQUERIDO:
PATRÍCIA MARQUES GAZOLA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória em face de Patrícia Marques Gazola e da municipalidade, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do mandado de segurança nº 0017164-09.2020.8.08.0024, transitado em julgado em 31/07/2024.

A decisão que se busca rescindir manteve a sentença de primeiro grau que concedera a segurança à impetrante, sob o fundamento de que o abono de permanência
"trata-se de acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível".

A presente ação encontra-se fundamentada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de manifesta violação a normas jurídicas.

O autor sustenta sua legitimidade ativa na condição de terceiro juridicamente interessado, nos termos do artigo 967, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que, embora não tenha integrado a lide originária, a decisão rescindenda lhe afeta diretamente, porquanto repercute nos proventos de aposentadoria da primeira requerida, cujo pagamento é de sua responsabilidade.

No mérito, alega que o acórdão rescindendo violou frontalmente o ordenamento jurídico ao assentar a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, determinando sua inclusão na base de cálculo para o enquadramento da servidora em nova tabela de subsídio.

Defende que o aludido abono possui natureza indenizatória e transitória, consistindo em uma isenção da contribuição previdenciária devida apenas enquanto o servidor permanece em atividade.

Sob tal premissa, aponta violação a dispositivos da Constituição Federal, das Leis Federais nº 10.887/04 e 9.717/98, e da Lei Municipal nº 4.399/97, que expressamente excluem o abono de permanência do conceito de remuneração para fins de contribuição previdenciária e incorporação aos proventos.

Pois bem.

De início, adianto que a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida não se sustenta.

A legitimidade do terceiro para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 967, inciso II, do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração de que a decisão rescindenda atinge sua esfera jurídica, caracterizando um nexo de interdependência entre a sua relação jurídica e aquela sobre a qual dispôs o julgado.

Extrai-se da lição de Alexandre Freitas Câmara: "(...)
No que concerne aos terceiros juridicamente interessados, há que se recordar que os terceiros não são alcançados pela autoridade de coisa julgada, que restringe seus limites subjetivos àqueles que foram partes do processo onde se proferiu a decisão.
Pode haver, porém, terceiro com interesse jurídico (não com interesse meramente de fato), na rescisão da sentença. Como regra, o terceiro juridicamente interessado será aquele que pode intervir no processo original como assistente. Considera-se, também, terceiro legitimado a propor a 'ação rescisória' aquele que esteve ausente do processo principal, embora dele devesse ter participado na condição de litisconsorte necessário.
"
(in "Lições de Direito Processual Civil", vol. II. 10.ª ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2005, pp.24/25).

No caso vertente, o acórdão rescindendo, embora proferido em mandado de segurança no qual o IPAMV não figurou como parte, determinou o reenquadramento da servidora Patricia Marques Gazola, considerando, para tanto, o abono de permanência como parcela integrante de sua remuneração.

Tal provimento judicial impacta, de forma direta e insofismável, o cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, cujo pagamento é de responsabilidade da autarquia autora.

A afetação jurídica e patrimonial é, portanto, inequívoca. O próprio acórdão proferido nos embargos de declaração na ação originária reconheceu expressamente que a responsabilidade pelo pagamento dos efeitos financeiros do reenquadramento, após a aposentadoria da servidora, seria do "órgão previdenciário", nos seguintes termos:

No que se refere ao termo final da responsabilidade do Município pelo pagamento, há que se ter em conta que no curso do Mandado de Segurança a Apelada aposentou-se.

Como a aposentadoria se deu no curso do processo, por óbvio, o instituto de previdência não foi inserido no polo passivo da ação e não foi formulado pedido em seu desfavor.

Assim, embora o ato de reenquadramento da Embargada repercuta em seus proventos de aposentadoria, o pagamento após a ocorrência desta será de responsabilidade do órgão previdenciário, já que a responsabilidade do Município/Embargante se restringe ao período anterior.

Contudo, embora se reconheça a responsabilidade do instituto de previdência pelo pagamento dos efeitos financeiros sobre os proventos de aposentadoria, não é possível a sua condenação por não ter integrado o polo passivo da ação.

Destarte, demonstrado o prejuízo jurídico decorrente da decisão, resta configurada a legitimidade ativa do IPAMV para a propositura da presente ação rescisória.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende, o IPAMV ajuizou a presente demanda rescisória visando desconstituir acórdão que, ao reconhecer a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, determinou a sua inclusão no cômputo da remuneração de servidora para fins de reenquadramento no regime de subsídio.

A sentença originária, mantida pelo acórdão rescindendo, concedeu a segurança sob o fundamento de que o abono
"se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo, assim, caráter transitório ou temporário".

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação de norma jurídica, a autorizar o corte rescisório, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

A resposta é afirmativa.

A hipótese de cabimento prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil — "violar manifestamente norma jurídica" — exige um vício de tal magnitude que a decisão esteja em frontal colisão com o ordenamento.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em estabelecer que a manifesta violação, na forma do supracitado dispositivo, se configura quando o julgador confere à norma uma interpretação desarrazoada, que afronte sua literalidade de forma direta.

Não se trata de buscar a melhor interpretação entre as possíveis, mas de constatar uma aplicação do direito que se revele, à luz do sistema jurídico vigente à época, juridicamente insustentável.

Vejamos, então, os dispositivos tidos por violados:

Lei Federal nº 10.887/04:

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

(...) § 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens,
excluídas
: (...)

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal , o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 ; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)

Lei Federal nº 9717/98:

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: (...)

XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

Lei municipal nº 4.399/97:

Art. 36 As contribuições previdenciárias serão procedidas mediante os seguintes recursos:

[...] § 1º Entende-se por remuneração os valores constituídos pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, das gratificações e adicionais ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, estabelecidas em lei, percebidas pelo segurado,
excluindo, para efeito do desconto previdenciário
, as parcelas abaixo:

[...] l)
abono de permanência;

No caso, observa-se que o acórdão rescindendo, ao confirmar a sentença que
“
determino
u
a imediata correção do enquadramento da impetrante para a classe especial (IV), referência H da Lei Complementar n.º 006/2020 com efeitos financeiros desde a impetração do mandamus (21/10/2020)
”,
violou frontalmente a legislação.

Afinal, embora tenha reconhecido que o direito ao recebimento do abono de permanência se limita ao período de atividade da servidora, ou seja, até a sua efetiva inativação, incorreu em manifesta contradição ao determinar, ato contínuo, o seu reenquadramento na nova tabela de subsídios levando em consideração a aludida verba.

Tal determinação, ao consolidar um padrão remuneratório superior e definitivo com base em uma parcela de natureza intrinsecamente transitória, representa clara violação à legislação de regência, uma vez que ocasionará, por via transversa e de forma inevitável, a indevida incorporação do valor do abono aos seus futuros proventos de aposentadoria, o que é expressamente vedado.

O pagamento do abono de permanência, portanto, deveria ser feito à servidora somente durante a vigência da relação de trabalho.

Tanto que a legislação supratranscrita, de forma expressa, prevê a impossibilidade de cômputo da rubrica no cálculo do benefício de aposentadoria, sendo condição para o seu pagamento a permanência na ativa.

É como entende a Suprema Corte:
“
n
a forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos
e a permanência na ativa.”

(ARE 1504857 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Corroborando, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1.233, reconheceu a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, assentando que a verba deveria integrar a base de incidência de outras parcelas calculadas sobre a remuneração, como o adicional de férias e a gratificação natalina.

Contudo, a exegese do referido precedente deve ser feita de forma completa e sistemática, e não a partir de excertos isolados. No corpo do mesmo julgado, a Corte Superior cuidou de delimitar o alcance da "permanência" da verba, esclarecendo que o montante
"integra permanentemente a remuneração do servidor
enquanto perdurar a relação de trabalho
"
.

Para o deslinde da controvérsia, é crucial a distinção que o próprio precedente estabelece: o abono é devido
"em razão do exercício do cargo,
sendo pago de forma regular enquanto a atividade laboral for mantida - vale dizer, como contraprestação/retribuição pelo trabalho
-, sem denotar reparação ou recomposição patrimoniais."

A natureza remuneratória reconhecida, portanto, diz respeito à sua contraprestação pelo trabalho efetivo (
propter laborem
), o que justifica sua repercussão em outras verbas da ativa. Lado outro, essa mesma premissa revela sua natureza intrinsecamente transitória, pois sua existência está umbilicalmente ligada à permanência do servidor em atividade.

Essa conclusão impede, por imperativo lógico e jurídico, sua incorporação à parcela única do subsídio para fins de reenquadramento, ou sua projeção para os proventos de aposentadoria, não possuindo o caráter de permanência definitiva que lhe foi atribuído.

A consequência direta do equívoco foi permitir que o valor do abono, ao elevar o padrão de subsídio da servidora, fosse perpetuado para além da sua vida laboral.

A violação à norma jurídica, portanto, é manifesta, motivo pelo qual, em
judicium rescindens
, desconstituo o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança nº 0017164-09.2020.8.08.0024.

Passando ao
judicium rescissorium
, qual seja, o novo julgamento da apelação cível interposta pelo Município de Vitória, a solução é o seu provimento para reformar a sentença e denegar a segurança.

Esclareço que a não inclusão do abono na parcela única do subsídio não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto o servidor que opta por permanecer na ativa continua a perceber a referida verba em rubrica própria, como oportunamente informado pela municipalidade em seu apelo.

A pretensão de incorporar o abono ao subsídio resultaria em indevido aumento de vencimentos, transmutando uma vantagem temporária em permanente, sem qualquer amparo legal, consoante já explicitado no presente voto.

Do exposto,
julgo procedente a presente
a
ção
r
escisória
para, nos termos do art. 966, V, do CPC, desconstituir o acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 0017164-09.2020.8.08.0024 e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada no mandado de segurança.

Via de consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 03.11.2025 a 07.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.